Tribunal: TJSP
Processo: 1001896-56.2017.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000442361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001896-56.2017.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que
é embargante JUAN MANOEL PONS GARCIA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001896-56.2017.8.26.0587/50000 -Voto no 13290
2
Embargos de Declaração Cível no 1001896-56.2017.8.26.0587/50000
Embargante: Juan Manoel Pons Garcia
Embargado: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Comarca: São Sebastião
Voto no 13290
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PROCESSO
DISCIPLINAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE. Pretensão de existência de omissão no
V. Acórdão. Inocorrência. Manejo dos embargos com
intuito infringente, incompatível com o desenho
processual do recurso. Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Juan Manoel Pons
Garcia contra o V. Acórdão de fls. 1.876/1.883, no qual esta Câmara negou
provimento ao apelo contra a r. sentença de fls. 1.626/1.630 que julgou
improcedente ação ordinária movida em face da Prefeitura do Município de São
Sebastião, visando à reintegração ao serviço público e pagamento de indenização
por força da nulidade dos processos administrativos no 12.672/2011 e 4.368/2013, os
quais resultaram na imposição de pena de demissão a bem do serviço público, ou,
subsidiariamente, pelo reconhecimento de excesso na aplicação dessa pena.
A embargante vislumbra omissão e contradição do v. Aresto, pois,
teria deixado de analisar questões de fato e de direito, tais como a existência de
novos fatos, originados a partir do Pedido de revisão Administrativa, configurando
questão prejudicial e superveniente, não verificação de carência de ação pois o
processo administrativo de revisão não tinha sido levado ainda à apreciação do
Poder Judiciário, além de omissão no enfrentamento da questão de o administrador
julgar em contradição com a conclusão da comissão Revisora.
É o relatório.
O V. Acórdão não padece de qualquer omissão ou contradição a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001896-56.2017.8.26.0587/50000 -Voto no 13290
3
ensejar a interposição do recurso de embargos de declaração, nos limites traçados
pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A Turma Julgadora examinou a questão no âmbito do quanto
pleiteado pela autora, e fundamentou o decisum da seguinte forma:
“Inicialmente, cabe reconhecer, de ofício, a carência da ação em
relação à higidez dos processos administrativos, que não encontra na presente ação
via processual adequada para ser trazida a exame.
A validade dos procedimentos disciplinares acima mencionados foi
questionada, sem êxito, nos mandados de segurança no 0004869-40.2013.8.26.0587
e no 0004870-25.2013.8.26.0587, já transitados em julgado; e também em ação
ordinária de no 1000713-55.2014.8.26.0587, na qual ainda pende de julgamento
recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.
Vale transcrever a ementa do julgamento do apelo dessa última
demanda:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO
AO CARGO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE NO
TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Servidor público municipal demitido a bem do serviço
público, em razão de exercer atividade laborativa na esfera
privada durante usufruto de licença médica, infringindo os
artigos 205, III e IX e 206, XIV, da LCM no 146/11, da
Comarca de São Sebastião. Configurada prática de ato
ilícito administrativo Inexistência de violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Manutenção da sentença de improcedência. Recurso não
provido.
Voltando-se contra o indeferimento de revisão administrativa dos
processos a que respondeu, o autor funda seu pedido em causa que não foi
apresentada nas ações anteriores. Não obstante, ao tratar na presente ação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001896-56.2017.8.26.0587/50000 -Voto no 13290
4
higidez desses processos, está a revolver o exato objeto dessas ações duas das
quais encerradas, com trânsito em julgado, e uma ainda em andamento; o pedido
de revisão administrativa dessa higidez não é, do ponto de vista processual, fato
novo; e ainda que fosse, a propositura de nova ação ordinária não é via processual
adequada para rediscutir aquilo que já foi discutido em ações mandamentais e se
encontra em discussão em ação ordinária. Malgrado não se possa falar nem em
coisa julgada, nem em litispendência, é patente que o autor não possui interesse de
agir em relação ao tema cumprindo extinguir de ofício a ação, sem julgamento de
mérito, no que diz respeito a essa matéria.
Diversamente disso, a queixa de excesso nas penalidades aplicadas
não foi objeto das ações precedentes distinguindo-se, na presente, como novo tema
a reclamar exame. A conclusão a que se chega, no entanto, tampouco favorece o
autor.”.
Para além disso, não se divisa ilegalidade na imposição da pena que
corretamente teve a expressão verbal adequada, pela r. sentença, aos limites da lei,
sem que isso significasse ofensa à coisa julgada, já que não se trata de tema
enfrentado anteriormente, nem acolhimento do pedido do autor, vez que não se
cuida de modificação da substância da pena.
A respeito da revisão judicial de atos administrativos, há de se
lembrar que a Administração Pública dispõe de margens de discricionariedade
para, com base em critérios de oportunidade e conveniência, exercer o poder
disciplinar. No dizer de Maurice Hauriou, 'o objetivo que as Administrações
Públicas se propõem é duplo: assegurar a ordem e promover a utilidade pública'1 ;
e naturalmente cabe ao Administrador, incumbido de velar tanto por um como por
outro desses fins, mensurar a gravidade das faltas de servidores.
O juízo do Administrador fundamenta-se em acervo de
conhecimentos decorrentes de sua experiência concreta e diária, e de contínuo
esforço em promover a vida coletiva ou política, na acepção de vida em cidade a
patamares progressivamente mais elevados. O poder disciplinar é meio típico de se
1 Précis de Droit Adminstratif et de Droit Public, ed. fac-similar, Sirey, Paris, 1933, p. 58, tradução
livre.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001896-56.2017.8.26.0587/50000 -Voto no 13290
5
alcançar tal efeito; e se exercita em contexto próprio, no qual a conduta do servidor
se dá a perceber, ao Administrador, de forma imediata e absolutamente
diferenciada.
Nessa perspectiva, apenas se permite ao Poder Judiciário o exame
da legalidade do ato administrativo, e não de sua justiça ou injustiça, ou da
correlação entre o fato e a medida adotada pela administração (...).
Não se tratando de desproporção evidente entre a conduta apurada e
a sanção infligida, descabe falar em razão para a revisão do critério do
Administrador cumprindo prestigiar sua avaliação e manter a sanção. Como bem
pontuou a r. sentença, 'não se observa na pena aplicada irrazoabilidade ou
desproporcionalidade. Os fatos foram graves e devidamente sopesados no bojo dos
procedimentos administrativos, não se vislumbrando teratologia a ensejar a revisão
por via judicial'.(g.n.).
Assim, ao contrário do que afirma o embargante, o ato de demissão
foi formalmente legal, e a demissão, apreciada pelo Judiciário quanto ao mérito no
que diz respeito à razoabilidade, foi legítima no tocante a demissão de agente que
comete falta grave no exercício de seu múnus público. Reitere-se, que não cabe ao
Judiciário exame de justiça ou não das decisões administrativas.
Pretende o embargante, em verdade, que o recurso seja acolhido com
efeitos infringentes, sem observar, contudo, que, para essa finalidade é necessário
que se demonstre a omissão, contradição ou obscuridade que maculem o acórdão.
Infere-se, portanto, que o embargante objetiva o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a oportunidade de decidir
que “a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado, não pode o acórdão de
embargos de declaração alterá-lo.” (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)
Cumpre acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça também
ressalva: “não se admitem embargos de declaração com efeitos modificativos
quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001896-56.2017.8.26.0587/50000 -Voto no 13290
6
(STJ, Corte Especial, ED no REsp n. 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05).
Ante os fundamentos expostos, rejeito os embargos.
BANDEIRA LINS
Relator